Tribunal: TJES
Processo: 0003633-13.2017.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003633-13.2017.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (4)
RECORRIDO: JESUS ROQUE LUBIANA e outros (4)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE.

SUSTENTA O EMBARGANTE, EM RESUMO, QUE O ACÓRDÃO FOI CONTRADITÓRIO QUANDO INFORMOU NA DECISÃO QUE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NOS JUIZADOS ESPECIAIS SERIA DE 5 DIAS SOB A ALEGAÇÃO QUE ATUALMENTE, O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREVÊ O PRAZO DE 15 DIAS PARA O RECURSO DE AGRAVO E NÃO 5 DIAS. LOGO PLEITEIA QUE A OMISSÃO SEJA SANADA E SEJA INDICADA A NORMA JURÍDICA QUE DÁ BASE PARA A IMPOSIÇÃO DE UM PRAZO.

APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, EM RELAÇÃO À OMISSÃO, TENHO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE, VISTO QUE O ACÓRDÃO DISCORREU NO DETALHE OS LOCAIS ONDE SE PODE ENCONTRAR TAL ORIENTAÇÃO SOBRE O PRAZO DE 5 DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. O VOTO PROFERIDO FOI CLARO E MUITO BEM FUNDAMENTADO.

VEJAMOS:

“
O prazo de interposição do recurso interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do
Enunciado nº 102 do FONAJE
, in verbis: “ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”

Tal compreensão, por sinal, foi recentemente referendada pelo
Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência, plasmado sob o nº 19
: “CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.

MERO INCONFORMISMO. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)